Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO FIRMADO COM EMPRESAS INTERMEDIADORAS. EXPEDIENTE FRAUDULENTO. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS PELOS BANCOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por tal razão, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a inadequação da via eleita.
2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, em que a parte autora impugna a validade de três contratos de empréstimos. Contudo, os documentos acostados aos autos comprovam a regularidade na concessão do crédito, o recebimento dos respectivos valores pelo autor, bem como a sua opção pelo investimento da aludida quantia perante as demais empresas demandadas.
3. Percebe-se a existência de relações jurídicas distintas entre o autor e as empresas intermediadoras, de um lado, e entre o autor e os bancos, de outro, de modo que a fraude se restringiu aos instrumentos particulares de negociação de dívida firmados com as intermediadoras.
4. No caso, não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços dos bancos. O dolo de terceiro não tem o condão de acarretar a anulação dos negócios jurídicos, subsistindo, por consequência, os empréstimos regularmente contraídos pelo autor, respondendo as empresas que atuaram com dolo por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou, conforme art. 148 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.